Tribunal: TJDFT
Processo: 0001778-80.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DESPACHO Intime-se a embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, segunda, 28 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905